Tribunal: TJDFT
Processo: 0736317-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736317-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO DIAS VIANA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCO DIAS VIANA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Sustenta, em síntese, que: 1) no dia 08/11/2021, sofreu um infarto e foi encaminhado para o Hospital Regional de Brazlândia, oportunidade em que foi solicitada a internação em unidade de terapia intensiva (UTI) para realização de procedimento de cateterismo; 2) não obstante a gravidade do caso, o Estado permanece inerte acerca da disponibilidade de vaga em UTI pública ou privada, bem como da realização do procedimento de cateterismo; 3) tal procedimento médico é delicado e precisa ser realizado com urgência; 4) até o presente momento aguarda as devidas providências para sua remoção para um leito de UTI, medida que não tem previsão de ocorrer. Requer, liminarmente, que seja disponibilizada UTI para internação do impetrante, na rede pública ou privada, neste caso com ônus para o Distrito Federal. No mérito, a concessão da segurança. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Em regime de plantão, a Desembargadora Plantonista, Gislane Pinheiro de Oliveira, concedeu os benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante e deferiu parcialmente a liminar para “determinar a inclusão do Impetrante na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que deverá avaliar a urgência do caso e efetivar a transferência do Impetrante para Hospital que seja munido de ferramentas técnicas e humanas para realização do procedimento médico de cateterismo, bem como tenha vagas para interná-lo em respectiva UTI” (ID 30677396). Ratificada a decisão da Desembargadora Plantonista (ID 30854115). Informações prestadas pelo Distrito Federal (ID 31213565). Em seguida, foi comunicado que o procedimento de cateterismo do impetrante foi agendado para o dia 01/12/2021, às 08h00min (ID 31296209). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, em manifestação subscrita pelo Promotor de Justiça Roberto Carlos Batista, requereu que “antes de arrostar o mérito, oficia no sentido de se intimar o impetrante para dizer no prazo de 10 dias se já fizera o cateterismo buscado com este remédio constitucional” (ID 32120892). Acolho a manifestação do MPDFT. Intime-se o impetrante para informar, no prazo de 10 (dez) dias, se realizou o procedimento de cateterismo objeto deste mandamus. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator